Tribunal: TJMT
Processo: 1008369-80.2021.8.11.0055
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008369-80.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE CONDE GONSALE - CPF: 775.580.658-87 (APELADO), NELIO JARBAS SPOLTI - CPF: 029.585.499-50 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE BARROS MACEDO - CPF: 522.309.701-78 (APELANTE), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO), GESSIKA BONAFE - CPF: 046.546.491-23 (ADVOGADO), MATHEUS GHISI - CPF: 017.864.861-21 (ADVOGADO), FERNANDO CEZAR SANTOS REIS - CPF: 040.415.871-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO MORATÓRIA.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. EMBARGOS MONITÓRIOS.

IMPROCEDENTE.

CARÊNCIA DE AÇÃO.

AFASTADA.

CERCEAMENTO DE DEFESA.

NÃO CONFIGURADO.

OBRIGAÇÃO PREVISTA NO INSTRUMENTO PARTICULAR. NULIDADE.

INEXISTENTE.

EXECESSO DE EXECUÇÃO.

AFASTADO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Para o ajuizamento da ação monitória se exige uma prova escrita sem eficácia de título executivo, conforme disposto no art. 700 do CPC, logo, não há que se falar em carência de ação.

Não configura cerceamento de defesa, o indeferimento de oitiva de testemunhas arroladas intempestivamente.

O instrumento particular de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens, não padece de nulidade e nem vício, uma vez que a apelante não se enquadra na condição de analfabeta e tinha pleno conhecimento das condições do acordo, inclusive o montante devido ao apelado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO 1008369-80.2021.8.11.0055 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE: MARIA APARECIDA DE BARROS MACEDO

APELADO: JOSÉ CONDE GONSALE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
MARIA APARECIDA DE BARROS MACEDO
, de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Monitória, que julgou improcedente os embargos monitórios, e de consequência declarou constituído, de pleno direito, o título judicial, nos termos do art. 702, § 8o, do CPC, no valor de R$ 46.500,00 (quarenta e seis mil e quinhentos reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento da dívida (01/10/2020).

Por fim, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça (Id. 160385616).

A apelante pugna pela concessão da gratuidade da justiça.

Alega carência de ação, em razão da iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título em que se baseia a ação.

Alega também, cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da prova testemunhal.

A apelante sustenta que a ação monitória foi ajuizada pelo apelado que busca receber

valores decorrente da dissolução da união estável, afirmando ele que tem direito a 50% (cinquenta por cento) do valor da venda de propriedade da apelante, conforme estabelecido em instrumento particular de dissolução de união estável firmado em 26/11/2014.

Afirma que o
imóvel constante no instrumento particular foi vendido em 28 de outubro de 2020, por instrumento particular entre a embargante e a promitente compradora, bem como fora lavrada a escritura pública de compra e venda em 14/05/2021 e realizado o registro da transferência definitiva na matrícula do imóvel (CRI Tangará da Serra/MT, no 37.746) em 18 de maio de 2021, todos os documentos constam nos autos.

Pontua sobre a nulidade do instrumento de reconhecimento e dissolução de união estável com divisão de bens, sob o argumento de ser analfabeta e que quando firmado o acordo, foi coagida a assinar e ir ao cartório para autenticação da assinatura, sem saber o teor do documento, motivo pelo qual não pode ser considerado para fins da ação monitória.

Argumenta a respeito do excesso de execução, e aponta com valor supostamente devido ao apelado, o montante de
R$ 21.597,86 (vinte e um mil, quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos).

Ao final, requer o provimento do recurso. (id. 160385619)

Apresentadas as contrarrazões, o apelante pugna pela manutenção da sentença. (id. 160385622)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O apelado ajuizou ação monitória em face da apelante para receber de 50% (cinquenta por cento) dos valores provenientes da venda do imóvel localizado na Rua M, quadra 33, lote 12, Morada do Sol, Tangará da Serra/MT, correspondente a R$56.061,49 (cinquenta e seis mil e sessenta e um reais e quarenta e nove centavos), com incidência de juros moratórios e correção monetária.

Referido imóvel foi objeto de instrumento particular de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens, firmado entre as partes.

Após todo o trâmite processual, foram rejeitados os embargos monitórios e julgados procedentes os pedidos iniciais.

Inicialmente registro que a apelante é beneficiária da gratuidade da justiça.

A apelante alega carência de ação
em razão da iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título em que se baseia a ação, e

também cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da prova testemunhal.

Apesar dos argumentos da apelante a respeito da carência de ação, porque o objeto não é título líquido, certo e exigível, não prospera, uma vez que para o ajuizamento da ação monitória se exige uma prova escrita sem eficácia de título executivo, conforme disposto no art. 700 do CPC.

A presente ação monitória tem como prova escrita, o instrumento particular de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens firmado entre os litigantes, sendo assim, preenche os requisitos legais para a propositura da ação.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, também não merece acolhimento, uma vez que houve a preclusão, pois intimada a parte para indicar as provas a serem produzidas em audiência, apresentou o rol de testemunhas intempestivamente.

Eis o trecho da sentença:

“(...)

Inicialmente. Em que pese meu respeito a orientação jurisprudencial apresentada pela embargante quanto a viabilidade de inquirição de testemunhas arroladas fora do prazo legal, reputo inviável o acolhimento da nulidade aventada, visto que a inquirição de testemunhas arroladas fora do prazo legal e portanto sem ciência tempestiva da parte contrária implica em quebra da paridade entre as partes, visto que implica na admissibilidade de “testemunha surpresa” o que obsta a ampla defesa da parte contrária no que tange a possibilidade de levantar informações quanto a eventual contradita da testemunha.”

O Juiz ao proferir o despacho saneador, observou o disposto no art. 357, § 4o, do CPC, e a apelante, intimada, apresentou o rol de testemunhas intempestivamente, não podendo alegar cerceamento de defesa, pois na realidade ela não observou o prazo estabelecido pelo Juízo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. Prova oral. Decisão agravada que entendeu preclusa a prova oral. Insurgência do agravante. Inadmissibilidade. Autor que deixou de apresentar rol de testemunhas de forma tempestiva, deixando ainda de comprovar justa causa para tanto. Preclusão confirmada. Inteligência do art. 357, § 4o do Código de Processo Civil. Precedentes do C. STJ. Inocorrência do cerceamento de defesa. Decisão mantida. Recurso não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2114717-25.2022.8.26.0000; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/11/2022; Data de Registro: 29/11/2022)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. ERRO MÉDICO. CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA. CRIANÇA EM ESTADO VEGETATIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO. FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. AUSÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU. ATUAÇÃO EFETIVA NA SEGUNDA INSTÂNCIA. IRREGULARIDADE SANADA. DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ROL DE TESTEMUNHAS. JUNTADA APÓS O PRAZO ESTABELECIDO. PRECLUSÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A intervenção do Ministério Público na segunda instância - opinando sobre o mérito da questão e ratificando a inexistência de prejuízo -, sem haver pedido de nulidade por sua ausência em primeiro grau, supre a irregularidade do feito. Precedentes.

2. Designada a data da audiência de instrução e julgamento, a falta de depósito do rol de testemunhas, no prazo estabelecido em despacho, acarreta preclusão, obstando a oitiva das pessoas indicadas extemporaneamente. Precedentes.

3. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).

4. Ausente o exame da matéria pelo Tribunal de origem, mesmo diante da oposição de embargos declaratórios, incide a Súmula n. 211/STJ.

5. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.

6. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.

7. No caso de responsabilidade civil contratual, decorrente de erro médico, os juros moratórios devem fluir a partir da citação.

Precedentes.

8. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.649.484/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 27/3/2018.)

Sendo assim, não há que se falar em cerceamento de defesa.

No que tange a alegação e nulidade do instrumento particular de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens, em que afirma ser analfabeta e por isso o acordo não teria validade porque não observou as formalidades legais prevista no art. 595 do Código Civil, e por ter sofrido coação para assinar, não merece prosperar.

Neste ponto, a sentença bem apreciou os fatos e provas existentes nos autos.

Destaco o trecho:

“(...)

Em que pese o documento de identidade seja apto a indicar que a autora em 2004 seria de fato analfabeta e o documento atinente a transferência da autora indique que na presente data a embargante ainda possua baixa escolaridade, extraio do comportamento contratual apresentado pela autora que a mesma na época em que celebrou a partilha patrimonial com seu companheiro não podia mais ser considerada analfabeta, se extraindo dos documentos contidos nos autos que a mesma se apresenta e atua socialmente como “analfabeta funcional”, eis que, para além de subscrever pessoalmente o termo de dissolução de união estável com partilha de bens, na presença de duas testemunhas id. 65389440, subscreveu o recebimento de interpelação id. 63390743, bem como de sua citação p. 40 id. 65390743 e p.23 id. 67328125, subscrito procuração em favor de patrono id. 65390743, p. 51 e p. 64 e id. 69153800 subscrito declaração de hipossuficiência p. 65 id. 65390743, celebrado contrato de compra e venda do imóvel objeto do litigio sem qualquer formalidade atinente ao aventando analfabetismo p. 52 id. 65390743 e escritura pública. P. 56 id. 65390743, de onde se extrai que a mesma auferiu conhecimento ao longo do tempo que não mais lhe permite ser reconhecida como analfabeta. Outrossim ainda que repute ser possível em casos específicos equiparar a situação do analfabeto funcional ao analfabeto para reconhecer o vicio no negócio jurídico, reputo que para tal hipótese deve se extrair que o contratante não possuía conhecimento dos termos do contrato e de suas consequências, o que restou afastado no presente caso, ante o teor do depoimento pessoal da embargante Id. 92078168 de que mesma tinha ciência de que o documento que assinara se referia a partilha dos valores que seriam recebidos com a venda futura do imóvel garantindo a embargante o direito de habitação por período de 6 anos, razão pela qual reputo que o simples arrependimento posterior da autora, não permite a mesma avocar sua baixa escolaridade para anular o ajuste celebrado após arrependimento quando da venda do imóvel.

(...)

Cumpre consignar que apesar da embargante inicialmente afirma desconhecer o que estava assinando, foi expressa ao confirmar que assinou a para partilhar e vender o imóvel e dividir os valores após um período de 6 anos, destacando-se que um advogado lhe informou apenas que o acordo serviria apenas para tal finalidade e lhe garantiria o uso do imóvel por 6 anos e que desconhecia de que se tratava de “um acordo de União Estável “ o que não se mostra relevante no caso, visto que se extrai do depoimento da própria autora que as partes mantiveram convivência conjugal para vários (22 anos), iniciada inclusive em período anterior a aquisição do imóvel, tendo a embargante confirmado inclusive que a residência foi construída durante o relacionamento mantido pelas partes e com desforço comum.

(...)

De mesma forma reputo que o depoimento da embargante se mostra apto a afastar a tese atinente a coação, visto que simples insistência desacompanhada de ameaça de qualquer mal, ofensa física não pode ser tido como apto a viciar a manifestação de vontade do contratante, não se podendo presumir a prática de coação pela simples menção de insistência do autor em partilhar residência adquirida e construído durante a convivência conjugal.”

Como se pode ver, não ficou comprovada a nulidade do instrumento particular de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens que é objeto da ação monitória, uma vez que firmado pela apelante, e como consignado na sentença, embora a apelante se apresente como analfabeta, ela não se enquadra nessa condição, pois além de assinar os documentos, tais como declaração de pobreza, procuração, mandado de citação, contrato de compra e venda, Escritura Pública de Compra e Venda, ficou demonstrado que ela tinha conhecimento dos termos do acordo firmado.

Ademais, a apelante livremente alienou o imóvel mediante contrato particular por ela firmado, bem como assinou a Escritura de Compra e Venda, tendo recebido os valores,

não podendo agora alegar ser analfabeta para tentar se eximir do acordo firmado com o apelado.

Em relação ao alegado excesso de execução, não há elementos de prova nesse sentido, o que se extrai do instrumento particular de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens, é que coube ao apelado 50% (cinquenta por cento) dos valores provenientes da venda do imóvel localizado na Rua M, quadra 33, lote 12, Morada do Sol, Tangará da Serra/MT, e inequivocamente referido imóvel foi vendido por R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais), conforme Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no Livro 0166-E, Protocolo 063283, fls. 181, do 1o Serviço Notarial e Registral de Tangará da Serra. (id. 160385570-Pág. 1/6)

Portanto, não existe excesso de execução como pretende a apelante que seja reconhecido.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.
E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023